Tribunal: TJDFT
Processo: 0011846-49.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : ApCrim – Apelação Criminal No. Processo : 0011846-49.2017.8.07.0001 Apelantes : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, RICHARD STRAUSS CORDEIRO JÚNIOR E LUIS ALBERTO LEMOS SAMPAIO Apelados : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, RICHARD STRAUSS CORDEIRO JÚNIOR E LUIS ALBERTO LEMOS SAMPAIO DECISÃO A despeito do atendimento dos comandos judiciais por parte dos advogados constituídos pelo réu Richard Strauss Cordeiro Júnior fora do prazo concedido, conforme de verifica das inúmeras certidões constantes dos autos (ID 27289299, 27275052, 26999090, 26843137, 25785652, 19903616 e 19229535), defiro a exclusão da Defensoria Pública como patrocinadora dos interesses do referido acusado (ID 29403924). Intimem-se os causídicos acerca desta decisão, já que cientes da pauta designada (ID 29406661) em processo que tramita em sede de apelação há um ano em virtude das distintas intimações (ID 19224334), cientificando-os de que seguem na defesa do apelante, e que demais ocorrências nos autos serão devidamente oficiadas à Seccional da Ordem dos Advogados do Distrito Federal, consoante já advertido no despacho constante do ID 27034446. Cumpra-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado